Tribunal: TJSP
Processo: 1058586-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Impossibilidade – Previsão que encontra respaldo no artigo 40, §22, inciso VI, e artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal – Decreto Estadual no 65.021/2020 que regulamentou a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado – Medida que pode perdurar enquanto verificado o déficit atuarial, sem a necessidade de ser fixado um prazo determinado para tanto – C. Supremo Tribunal Federal que afastou a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre o valor que exceder o salário-mínimo, até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual no 2044985-25.2020.8.26.0000 – Suspensão de Liminar no 1.350 – Sentença mantida.

APELO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1058586-19.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidores Inativos

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – Pretensão de afastar a aplicação do desconto previdenciário previsto no § 2o do artigo 9o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Impossibilidade – Previsão que encontra respaldo no artigo 40, §22, inciso VI, e artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal –

Ementa:
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – Pretensão de afastar a aplicação do desconto previdenciário previsto no § 2o do artigo 9o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Impossibilidade – Previsão que encontra respaldo no artigo 40, §22, inciso VI, e artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal – Decreto Estadual no 65.021/2020 que regulamentou a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado – Medida que pode perdurar enquanto verificado o déficit atuarial, sem a necessidade de ser fixado um prazo determinado para tanto – C. Supremo Tribunal Federal que afastou a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre o valor que exceder o salário-mínimo, até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual no 2044985-25.2020.8.26.0000 – Suspensão de Liminar no 1.350 – Sentença mantida.

APELO IMPROVIDO.